Tribunal: TJDFT
Processo: 0716548-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CITAÇÃO DO EXECUTADO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. ENDEREÇO CONHECIDO. OBTENÇÃO VIA CONSULTA A SISTEMAS ELETRÔNICOS. TENTATIVA DE CITAÇÃO POSTAL. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO DO ATO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA. INOBSERVÂNCIA. NECESSIDADE IMPERATIVA. REGRAMENTO PROCESSUAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. CITAÇÃO FICTA. NULIDADE ABSOLUTA. RATIFICAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VULNERAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. REPERCUSSÃO. RETOMADA DO FLUXO PROCESSUAL. FÓRMULA DE RESTABELECIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TÍTULO EXECUTIVO SUJEITO A REGULAÇÃO PRÓPRIA (LEI No 10.931/04). PRESCRIÇÃOTRIENAL (LEI UNIFORME E CC, ART. 206, §3o, VIII). CITAÇÃO. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO AJUIZADA E RECEBIDA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO. DEMORA. FATO ATRIBUÍVEL AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL (SUM. 106 DO STJ). INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. SENTENÇA CASSADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A citação, destinando-se a cientificar o réu das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, qualifica-se como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (NCPC, artigos 239, 250 e 334).
2. Constatado que o citando, conquanto domiciliado em endereço certo constante dos autos, pois localizado por meio de pesquisa realizada mediante manejo dos sistemas disponíveis ao Juízo, fora procurado apenas pelos correios para citação postal, vindo a ser atestado que se encontrava ausente em três oportunidades, não havendo o ato sido renovado via de oficial de justiça, culminando, em seguida, com sua citação ficta, resta por patenteado que sua citação editalícia fora consumada de forma ineficaz, carecendo de sustentação, tornando sua invalidação, e dos atos subsequentes, a forma de ser restabelecido o devido processo legal, pois realizada à margem das situações que legitimam a consumação do ato citatório pela via ficta como exceção à regra geral.
3. A Cédula de Crédito Bancário, por expressa outorga legal, consubstancia título executivo extrajudicial, traduzindo, pois, estofo apto a ensejar a perseguição do importe que retrata ou proveniente do fomento de crédito que viabilizara pela via executiva, desde que devidamente aparelhado com os comprovantes da origem do débito nele retratado e com memória de cálculos que retrata a obrigação perseguida, estando a pretensão de cobrança pela via executória dele originária sujeita, ademais, ao prazo prescricional trienal (Lei no 10.931/04; CC, art. 206, §3o, VIII; e Lei Uniforme)
4. Aviada e recebida a pretensão antes do prazo prescricional legalmente assinalado, a demora na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional por fato impassível de ser atribuído à parte autora, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido e realizara todas as diligências destinadas a ensejar o aperfeiçoamento da relação processual, obsta a afirmação da prescrição, ainda que o fato interruptivo do prazo prescricional -citação- não tenha se aperfeiçoado ou venha ser realizado somente após o implemento do interregno, devendo o retardamento do ato, nessas condições, ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106).
5. Conquanto o efeito interruptivo da prescrição agregado ao despacho que, em juízo de admissibilidade, admite a ação e determina a citação esteja sujeitado à condição de a citação ser consumada no prazo assinalado pelo legislador processual, a eventual demora na consumação do ato por fato não imputável à desídia da parte autora não ilide a preceituação, ensejando que, ainda que não consumada ou somente aperfeiçoada a relação processual após o decurso do interstício ordinariamente estabelecido por fato imputável à forma de funcionamento do mecanismo judicial, e não à inércia da parte, seja agregada à citação o efeito que lhe é inerente com efeito retroativo à data do aviamento da pretensão (CPC, art. 240, §§ 1o, 2o e 3o).
6. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a paralisação do fluxo processual deriva da sua própria incúria, e não da inércia do credor, que, formulando a pretensão, cuidara de ensejar o aperfeiçoamento da relação processual e deflagração da lide, não alcançando êxito por circunstâncias inerentes ao funcionamento do processo, e não em razão da sua incúria.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. Unânime.